Tribunal: TJPA
Processo: 0004274-63.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004274-63.2019.8.14.0070

APELANTE: NAZARENO CORREA FERREIRA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA REFERENDADA PELA PROVA TESTEMUNHAL ACUSATÓRIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. INCABIMENTO. COAUTORIA. VIOLÊNCIA EMPREGADA NA AÇÃO. DELITO CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE DA COISA SUBTRAÍDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A tese defensiva de fragilidade de provas carece do mínimo de veracidade, quando confrontada pelo depoimento da vítima, arrimado pelas declarações de agentes policiais que efetuaram a prisão em flagrante delito do réu, logo após a prática criminosa.

2. Diante da dinâmica do evento delitivo, verifica-se serem inequívocas tanto a ameaça, quanto a violência empregadas na ação, que resultou na queda da ofendida e da sua filha motocicleta, durante a abordagem dos meliantes. A vítima, ademais, não titubeia quanto à severidade das ameaças sofridas pelo comparsa foragido, mediante palavras, xingamentos e simulação do uso de arma de fogo. Assim, improcedente o pleito de desclassificação para furto.

3. O crime de roubo consuma-se com o mero apossamento da
res
por parte do agente, ou seja, no momento em que a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono, mesmo que temporariamente, nada interferindo na consumação do crime a posterior recuperação do bem resultante da atuação de policiais ou de terceiros.

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de setembro e encerrada aos quatro dias do mês de outubro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Nazareno Corrêa Ferreira
interpôs recurso de apelação irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA (ID 6083448), que o condenou às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 80 (oitenta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delituosa, como incurso nas sanções punitivas do tipo penal descrito no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 6083433) que, no dia 09 de maio de 2019, por volta das 20h00min, na Travessa Benedito Sena dos Passos, Bairro São Sebastião, no Município de Abaetetuba/PA, o apelante em comento, em uma motocicleta da marca Yamaha Kripton, Placas OTC 7780, na companhia de sujeito identificado apenas por
“Luan”,
subtraíram, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo, uma motocicleta, marca Honda Fan, cor vermelha, pertencente à vítima Silvana da Costa Mota, que transitada na companhia de sua filha de apenas 04 (quatro) anos de idade. Que, na ocasião, o réu conduzia a motocicleta, enquanto seu comparsa ocupava a garupa. Que
“Luan”
chegou a empurrar a vítima, ocasionando a queda dessa e de sua filha. Que após se subtração da motocicleta, o veículo do réu precisou ser empurrado em razão de danos gerados à corrente da moto. Assim, diante do pedido de socorro da ofendida, o apelante não conseguiu empreender fuga, e acabou sendo detido por populares, enquanto seu comparsa evadiu-se em meio à vegetação.

Em
razões recursais
(ID 6083451), roga a defesa pela reforma do édito condenatório e sua consequente absolvição do apelante, diante da insuficiência de provas à comprovação da autoria delitiva atribuída. Salienta que a condenação resta ancorada, tão somente, nos relatos contraditórios e imprecisos de Policiais Militares que não presenciaram o momento da execução criminosa.

No mais, clama pela desclassificação para o crime de furto na sua modalidade tentada, vez que o réu não portava nenhum tipo de arma e não efetuou ameaça à vítima.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 6083453), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo manejado.

É o relatório.

À douta revisão, com pretensão de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

Clama a defesa pela reforma do édito condenatório e consequente absolvição do apelante, diante da insuficiência de provas à comprovação da autoria delitiva a ele atribuída. Salienta que a condenação resta ancorada, tão somente, nos relatos contraditórios e imprecisos de Policiais Militares que não presenciaram o momento da execução criminosa.

De pronto, verifica-se que a decisão ora guerreada foi prolatada em perfeita consonância com o arcabouço probatório dos autos, que dá conta da efetiva participação da recorrente na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade delitiva
ressoa indene de dúvidas, podendo ser facilmente verificada por meio do Boletim de Ocorrência Policial (ID 6083455), do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 6083457), do Auto de Entrega (ID 6083457) e, indiretamente, pela vasta prova oral colhida.

A
autoria delitiva
, igualmente, revela-se cristalina, senão vejamos:

A vítima
Silvana da Costa Mota
, é enfática em seu depoimento judicial, quando assim narra:

“Que estava andando de motocicleta; Que estava indo para sua casa com sua filha; Que em determinado local escuro, dois rapazes encostaram, dentre eles o réu presente na audiência, que conduzia a motocicleta; Que o acusado que lhe empurrou ao colocar o pé em sua moto; Que caiu no mato com sua filha; Que o carona da motocicleta anunciou o assalto; Que começaram a lhe xingar; Que a chave veio junto com a vítima quando caiu; Que o comparsa foragido arrastou a moto subtraída para dentro do mato; Que correu com sua filha gritando, mas viu que o recorrente não conseguia sair do lugar, pois a corrente da moto dele estava arrebentada; Que travou luta corporal com o acusado; Que chegaram populares; Que o comparsa levou sua moto, mas trouxeram na mesma noite; Que o acusado lhe dizia que não queria lhe roubar; Que não viu arma, mas a todo momento o meliante colocava a mão sob a camisa, simulando o uso.

Oportuno destacar o depoimento dos Policiais Militares que estiveram presentes no cenário criminoso, pois convergem sobremaneira com a versão acusatória, veja-se:

Marco Afonso Muniz Palheta
assim declara:

“Que estava de serviço; Que foram acionados para atender uma ocorrência de roubo no bairro do São Sebastião; Que chegando no local se depararam com o acusado NAZARENO detido pela população; Que já estava imobilizado pela população; Que a vítima estava no local bastante nervosa chorando; Que tinha um outro nacional para em via pública pedindo sua motocicleta; Que a vítima lhe informou que reagiu (...)”.

Não destoa a narrativa apresentada por
Ruan Carlos Monteiro
da Silva
,
colhida no âmbito judicial, ao narrar:

“Que recorda dos fatos; Que foram acionados pelo rádio para verificar a informação de que um nacional teria sido detido e estava sendo agredido por populares na entrada do São Sebastião. Que o réu estava visivelmente agredido, e a vítima bastante nervosa, chorando, na companhia de sua filha pequena. Que a moto
Kripton do acusado estava com a corrente quebrada; Que a moto da vítima estava no chão; Que a vítima lhe relatou que teria sido vítima de tentativa de assalto e que ela teria reagido, agredindo o réu, e que o comparsa se evadiu”.

Ao exercer a sua autodefesa, o recorrente
Nazareno Corrêa Ferreira
nega a prática delitiva, sob a tese de que desconhecia as intenções de seu comparsa de efetuar o roubo à ofendida e que teria dado apenas carona ao sujeito. Que
“Luan”
disse que a vítima era sua vizinha e que iria apenas dar um susto nela. Que
“Luan”
pulou na vítima e ambos caíram da moto. Que não havia arma. Que tento ajudar a vítima, mas ele o agrediu.

Testemunha de defesa que apenas abona a conduta social do recorrente.

A que se pode notar, não há dúvida acerca da participação do réu na empreitada criminosa, de maneira, inclusive, ativa e eficaz, atuando na abordagem da vítima, chegando a empurrá-la da motocicleta, fazendo-a cair ao chão, junto com sua filha de apenas 04 (quatro) anos de idade, assumindo, assim, desempenho de realce no contexto fático-criminoso, praticando, induvidosamente, núcleo do tipo penal. Pelo que, totalmente inverossímil a tese de que desconhecia a intenção do meliante foragido, identificado por
“Luan”
, de promover assalto à ofendida.

Ressalte-se, principalmente, a fragilidade da versão defensiva de que o réu teria permanecido no local por não ter envolvimento com o ilícito, quando se observa, em realidade, consoante relato da ofendida, que o apelante ainda tentou empreender fuga, não obtendo êxito, somente, em face de problemas na corrente da sua motocicleta.

De certo, para a caracterização da coautoria no concurso de pessoas faz-se necessário, somente, a colaboração do agente para o deslinde da prática delituosa, não se exigindo que todos os autores consumem atos típicos de execução.

Desse modo, se o réu auxiliou seu comparsa na execução do delito, cooperando pessoalmente para o êxito da prática delituosa, como na hipótese
sub examine
, ao ser o responsável por pilotar a motocicleta utilizada no assalto, deve responder pelo crime de roubo, mormente, repise-se, porque não é necessário, para configuração da coautoria, que todos os agentes realizem todos os atos executórios, bastando, para tanto, que anuam ao plano criminoso, ostentando dolo específico.

Nesta senda de raciocínio:

TACRSP: “Concurso de pessoas – Co-autoria – Acusado que realiza atividade de inequívoca colaboração material e desempenha conduta previamente ajustada com os demais agentes – Caracterização: a atuação de acusado em evento delituoso, consistente em atividade de inequívoca colaboração material e desempenho de conduta previamente ajustada com demais agentes, torna-o suscetível de punição penal, uma vez que, ante a doutrina monista, todo os que contribuem para a integração do delito cometem o mesmo crime, sendo certo que para o reconhecimento de co-autoria não se reclama a participação efetiva de cada comparsa em cada ato executivo, podendo haver repartição de tarefas” (RJDTACRIM 27/260).

TJSP: “Quem emprega qualquer atividade para a realização do evento criminoso é considerado responsável pela totalidade dele, segundo a teoria monística que o nosso Direito Penal perfilhou” (RT 558/309).

Assim, descabe falar,
in casu
, em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante, preso em flagrante delito, logo após a prática delitiva.

Forçoso mencionar que, encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,

ainda que única
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita do apelante no delito de roubo,
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade.

Nesta senda de raciocínio:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)

3.
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel.

Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).

(...) 6. Writ não conhecido. (STJ, HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) (grifei)

Relativamente à narrativa policial, frise que, apesar de os milicianos não terem testemunhado a prática criminosa, estes estiveram presentes no local logo após a ação, e detiveram o réu ainda no local do crime e testemunharam o reconhecimento efetuado pela ofendida naquele momento.

Quanto à
prova testemunhal obtida pelos policiais,
inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como sói ocorrer
in casu
.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. DESNECESSIDADE DE PERICIAR A ARMA DE FOGO. PRECEDENTES. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO RELATIVO A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. TEMA NÃO ABORDADO PELA CORTE ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ELEMENTO CONCRETO APONTADO PARA JUSTIFICAR O MODO MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) IV -
Pontue-se que, 'conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito.' (HC n. 106.479/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 13/12/2010)
. (...) Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 500.019/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019) (grifei)

Desse modo, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

2. Da pretendida desclassificação do crime de roubo para o de furto tentado:

Pleiteia a defesa a desclassificação do delito de roubo para furto tentado, sob a tese de não ter sido empreendido qualquer tipo violência contra vítima.

Em que pesem os argumentos defensivos, não merece guarida a almejada desclassificação, posto que o acervo probatório é robusto, não havendo qualquer elemento capaz de macular a certeza do roubo perpetrado.

Da detida análise do processo, observa-se que o tipo penal pelo qual foi o apelante condenado, art. 157, § 2º, inciso II, do CPB, trata-se de crime complexo, exigindo para sua tipificação a previsão de dois ou mais comportamentos, subtração de coisa alheia móvel para si ou pra outrem, mediante violência ou grave ameaça. O tipo penal do furto, por outro lado, é bem claro, prevendo
conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana, enquanto que o tipo de roubo inclui tal figura.

No caso em apreço, pela
dinâmica do evento delitivo
, verifica-se serem inequívocas tanto a ameaça, quanto a violência empregadas na ação, que resultou na queda da ofendida e da sua filha motocicleta, durante a abordagem dos meliantes.

A vítima, ademais, não titubeia quanto à severidade das ameaças sofridas pelo comparsa foragido, mediante palavras, xingamentos e simulação do uso de arma de fogo.

Assim, não se pode negar que a
ação dos assaltantes gerou acentuado grau ameaçador e de intimidação à ofendida, causando-lhe verdadeiro temor
,
sendo vítima de violência concreta e desmedida
.

É de bom alvitre ressaltar que, quando os agentes atuam em concurso, para a prática de roubo, com o uso de violência ou grave ameaça, respondem todos pelo mesmo crime, ainda que algum ou muitos deles não tenham participado diretamente do ato que imprimiu o desfecho final.

Portanto, mister a manutenção da sentença condenatória que julgou procedente a autoria imputada ao apelante pelo crime denunciado, se esta teve papel decisivo para o deslinde do ilícito penal, ao colaborar eficazmente para concretização do crime, e devendo, por isso, responder criminalmente.

Não há falar, outrossim, em crime tentado.

Observa-se, claramente, dos depoimentos colhidos ao longo da instrução criminal,
que a
res furtiva
foi efetivamente subtraída e levada pelo comparsa do apelante,
vindo a ser restituída à vítima somente momentos após, por populares.

Transcorreu, portanto, relevante lapso temporal entre a consumação do crime e a recuperação da
res
. Assim, cumpriu o réu todas as fases do
inter criminis
, no caso: ação, nexo causal e resultado, sendo incabível, assim o reconhecimento de crime tentado, vez que
houve a efetiva inversão da posse da
res
subtraída.

O crime de
roubo consuma-se com o mero apossamento da
res
por parte do agente, ou seja, no momento em que a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono, mesmo que temporariamente
, nada interferindo na consumação do crime a posterior recuperação do bem resultante da atuação de policiais.

É desinfluente para a consumação do referido delito o fato de ter havido perseguição policial, ou não ter ocorrido a posse tranquila do bem. É ainda, prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima.

Assim, entendo absolutamente
incabível a pretendida desclassificação
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/10/2021